Tribunal: TJPA
Processo: 0000716-98.2011.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000716-98.2011.8.14.0091

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000716-98.2011.814.0091.

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALVATERRA-PA

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SANTANA

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA – OAB-PA 6616

PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
39 (trinta e nove)
petecas, pesando
88g
(oitenta e oito gramas) de substância vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006.
TESE ACOLHIDA.
Réu não preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, réu reincidente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000716-98.2011.814.0091.

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALVATERRA-PA

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SANTANA

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA – OAB-PA 6616

PELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
LUIZ CARLOS DE SANTANA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra-PA
(id.) que condenou a apelante a pena de
5 (cinco) anos e

10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006

Narrou à denúncia
(id.19405018),
“que, no dia 06/09/2011, por volta das 06:00hs, seria cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do ora denunciado, localizado na Vila de Maruacá, em frente ao campo de futebol. Ao chegar a residência do denunciado, o mesmo inda dormia com sua esposa e filhos, momento em que foi realizada uma minuciosa revista nos cômodos da casa, tendo sido encontrado no quarto do casal, pelo Comandante Edival, o documento de motocicleta Bros de cor amarela, placa NSI 4176, juntamente com documento de consulta do DETRAN, no qual constava ser veículo roubado. Após revistar uma gaveta d cozinha, o cabo Emerson encontrou um saco plástico transparente contendo 11 (onze) papelotes de COCAÍNA, embrulhado em uma toalha de mesa.

No interior da residência também foram encontrados sacos plásticos e potes contendo algumas notas de R$2,00 (dois reais), totalizando R$ 28,00 (vinte e oito reais), além de uma agenda contendo diversos nomes associados a montantes em dinheiro.

No lado de fora da casa, o Comandante Edival encontrou escondido ao pé de uma árvore, um saco plástico transparente contendo 28 (vinte e oito) papelotes de pasta de COCAÍNA.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas dos
delitos previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19405047-pág.6)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.19405050)

Laudo de Constatação Provisória. (id.19405050-pág.2)

Mandado de Busca e Apreensão. (id.19405056-pág.1)

Relatório Policial. (id.19405084-pág.1)

Laudo Pericial Definitivo nº 132/2011. (id.19405085)

Laudo nº 18/2011 -Análise de conteúdo de aparelho. (id.19405085-pág.4)

Citação do réu. (id.19405087-pág.7)

Resposta à Acusação. (id.19405087-pág.9)

Recebimento da Denúncia em
2 de dezembro de 2011.
(id.19405093-pág.4).

Laudo Pericial Documentoscópico nº 78/2011. (id.19405088-pág.4)

Termo de Audiência. ((id.19405096; 19405101)

Revogação da prisão em audiência. (id.19405102-pág.3)

Alvara de Soltura. (id.19405103-pág.1)

Antecedentes criminais. (id.19405098-pág.23)

Mídia audiência. (ids.10098408 à10098409)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.19405105)

Memoriais da Defesa. (id.19405106)

Certidão de antecedentes criminais. (id.19405110-pág. 1 a 2)

A sentença foi prolatada em
1 de junho de 2021
(id.19405114) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
LUIZ CARLOS DE SANTANA
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal
. Reconhecida a Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal, na forma retroativa em relação ao crime de receptação.

Em
razões recursais (id.19405118)
a Defesa requereu
: 1)
Absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas (nos termos do art.386, II do CPP;
2)
Do redimensionamento da dosimetria aplicada

Em sede de contrarrazões
(id.16784882), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.20342577), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
negado provimento
, com a consequente manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
LUIZ CARLOS DE SANTANA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra-PA
(id.) que condenou a apelante a pena de
5 (cinco) anos e

10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 .

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, arguindo, em síntese, a análise dos autos não leva de maneira contundente à autoria delitiva recai sobre o apelante.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

O apelante LUIZ CARLOS DE SANTANA fora denunciado pelo Ministério Público por haver incorrido nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art.180 do CPB, tendo em vista
que, no dia no dia 06/09/2011, por volta das 06:00hs, seria cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do ora denunciado, localizado na Vila de Maruacá, em frente ao campo de futebol. Ao chegar a residência do denunciado, onde ainda se encontrava dormindo com sua esposa e filhos, momento em que foi realizada uma minuciosa revista nos cômodos da casa, tendo sido encontrado no quarto do casal, documento de motocicleta Bros de cor amarela, placa NSI 4176, juntamente com documento de consulta do DETRAN, no qual constava ser veículo roubado. Após revista realizada em uma gaveta da cozinha, fora encontrado ainda um saco plástico transparente contendo 11 (onze) papelotes de COCAÍNA, embrulhado em uma toalha de mesa, além de sacos plásticos e potes contendo algumas notas de R$2,00 (dois reais), totalizando R$ 28,00 (vinte e oito reais), além de uma agenda contendo diversos nomes associados a montantes em dinheiro. Ao ser realizada a busca fora da residência, fora encontrado escondido ao pé de uma árvore, um saco plástico transparente contendo 28 (vinte e oito) papelotes de pasta de COCAÍNA.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Provisória, Laudo Pericial de Análise de droga de abuso definitivo e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “guardar” e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo 132/2011
(id.19405085 – pág.1
) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 39 (trinta e nove) petecas confeccionadas em sacos plásticos transparentes, amarrados com linha na cor preta, pesando 88g (oitenta e oito gramas), de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como “
COCAÍNA
”.

Quanto a autoria delitiva não restou dúvida que o réu
LUIZ CARLOS DE SANTANA

praticou a conduta tipificada no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Observa-se que a detenção do réu e da droga apreendida decorreu de uma extensa investigação da Polícia Civil, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu, apreendeu uma significativa quantidade de drogas (39 petecas), sendo recolhido ainda vários sacos plásticos, valores monetários em nota trocada, além de uma agenda com valores atribuídos a vários nomes, o que denota que o acusado mantinha o comercio de entorpecentes na referida Comarca, muito embora tenha negado a autoria delitiva.

Os argumentos trazidos pelo Apelante de a droga não lhe pertencia, e que provavelmente fora plantada pelos agentes públicos, mas tais argumentos estão isolados diante do conjunto probatório formado durante a instrução processual, uma vez que o réu não soube justificar o motivo pelo qual os policiais teriam feito leviana acusação, uma vez que o próprio réu afirmou perante o juízo que não tem nada contra os agentes que lhe fizeram sua detenção, inclusive conhece apenas o PM-EMERSON e EDIVAL, nada tendo contra os mesmos.

As testemunhas da acusação TERCISIO CARLOS DA SILVA NEVES,

EMERSON WAGNER NAZARENO DE OLIVEIRA, JOSÉ MENDES DE CAMOIS JÚNIOR e LÚCIA JORGETE BARROS DA SILVA, em seus depoimentos, que peço venha para não descrevê-los, confirmaram que participaram de ação conjunta das Polícias Civil e Militar, no qual fizeram parte da diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada na casa do réu, no qual fora apreendidas drogas, apetrechos, valor monetário, além de uma agenda com valores atribuídos a vários nomes, o que denota que o acusado mantinha o comercio de entorpecentes na referida residência.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados agentes públicos
,
que efetuaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na casa do réu, levando a sua prisão em flagrante, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após deslocamento até o seu domicílio, para dar cumprimento ao mandado de busca apreensão expedido pela autoridade judicial, fora apreendido em seu interior, uma quantidade significativa de drogas e apetrechos para sua embalagem, configurando o tráfico de drogas naquela residência, indicando o réu na conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

As testemunhas de Defesa ouvidas em juízo, apenas relataram a conduta do réu, no sentido que nunca tinha ouvido falar que o réu era traficante ou que era dependente químico, afirmando apenas que presenciaram a presença dos policiais na residência do réu, nada mais esclarecendo sobre os fatos.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão DE LUIZ CARLOS, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, esclareceram que a operação no qual participaram fora realizada em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judicial, na residência do réu, levando a apreensão do entorpecente e detenção em flagrante do réu.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

2.
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido na residência do apelante,
39

(trinta e nove) petecas, pesando 88g (oitenta e oito e gramas)miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA,
conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Provisório e Definitivo.

Por fim, muito embora o réu tenha negado sua participação no crime em comento, sua negativa se encontra isolada, diante do conjunto probatório compostos nos autos.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito” e “guardar”,

constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.
DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE

A Defesa se insurge contra a pena aplicada, no qual deve ser reconhecida, na Terceira fase da dosimetria, o tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria a pena-base fora fixada no seu mínimo legal.

Na segunda fase – presente a agravante da reincidência, fora fixado apena intermediária em
5 anos, 10 meses, e 583 dias-multa.

Na terceira fase
–
tratando-se de réu reincidente, o juízo deixou de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Na hipótese, reconheço que o apelante não preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que é réu reincidente

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Portanto, conforme se observa da pena aplicada, não há que ser feita qualquer reparação no
quantum
aplicado, razão pela qual mantenho-a, em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego provimento, mantido os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
30
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024